Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016648-26.2021.8.11.0000
Recorrentes: Erico Piana Pinto Pereira, Neiva Piovesan Pereira e Péricles Piovesan Pereira
Recorrido: Sipal Indústria e Comércio Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Erico Piana Pinto Pereira, Neiva Piovesan Pereira e Péricles Piovesan Pereira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 119635482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEBATE ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE COBRANÇA – RECUPERANDOS FIGURANDO COMO AUTORES (CREDORES) – VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O julgamento de ações em que os recuperandos figurem como autores (credores) não compete ao juízo onde tramita a Ação de Recuperação Judicial”. (N.U 1016648-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Erico Piana Pinto Pereira, Neiva Piovesan Pereira e Péricles Piovesan Pereira, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Recuperação Judicial no 1000891-12.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de intimação da empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda. para devolver 7.680 sacos de soja, que equivaleria à quantia de R$ 1.093.639,12 (um milhão, noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos) que se encontram retidos em seu poder, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação atribuída a ora agravada deve ser buscado por meio da ação adequada, posto que a recuperação judicial não seria sucedâneo da ação de cobrança, execução ou monitória.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 76 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu pela manutenção da decisão de primeiro grau que mitigou a competência universal do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre todos os fatos que atingem o patrimônio da atividade em recuperação judicial”.
Afirmam que “o novo regime jurídico determina que todos os ativos do devedor devem permanecer sob a vigilância absoluta do Juízo onde se processa o pedido recuperacional, como forma de garantir maior transparência aos eventuais atos de alienação, disposição e expropriação de bens que, inicialmente, devem estar voltados à manutenção das atividades dos empresários rurais e - aprovado o respectivo plano de pagamento - ao seu próprio adimplemento”.
Recurso tempestivo (id 123130976) e preparado (id 123116964).
Contrarrazões no id 126378178.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que “todos os ativos do devedor devem permanecer sob a vigilância absoluta do Juízo onde se processa o pedido recuperacional, como forma de garantir maior transparência aos eventuais atos de alienação, disposição e expropriação de bens que, inicialmente, devem estar voltados à manutenção das atividades dos empresários rurais e - aprovado o respectivo plano de pagamento - ao seu próprio adimplemento”.
Arguem violação ao artigo 76 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu pela manutenção da decisão de primeiro grau que mitigou a competência universal do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre todos os fatos que atingem o patrimônio da atividade em recuperação judicial”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) compete aos recuperandos utilizarem as vias ordinárias comuns para obterem da empresa agravada o adimplemento do negócio jurídico outrora entabulado, sendo descabida a utilização do processo de recuperação judicial em substituição aos instrumentos legalmente aplicáveis à espécie” (id 119635482 - Pág. 6).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA DEFINIR A EXISTÊNCIA E O VALOR DO CRÉDITO. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DIREITO DISPONÍVEL. CONCURSALIDADE OU EXTRACONCURSALIDADE. IRRELEVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
(...)
5. A natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) não é critério definidor da competência para julgamento de ações (etapa cognitiva) propostas em face de empresa em recuperação judicial, mas sim as regras ordinárias dispostas na legislação processual.
6. O que constitui competência exclusiva do juízo universal, segundo a jurisprudência deste Tribunal, é a prática ou o controle de atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial.
7. Segundo a regra da kompetenz-kompetenz, incumbe aos próprios árbitros decidir a respeito de sua competência para avaliar a existência, validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula compromissória.
(...)
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”. (REsp 1953212/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 76 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça